Tribunal: STF
Processo: ARE 1375135
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória - Plano de Saúde - Negativa de cobertura de tratamento quimioterápico - Inconformismo que não prospera - Determinação de custeio de tratamento médico - Alegação de possibilidade de exclusão contratual da cobertura contratual em razão de tratar-se de Contrato firmado anteriormente à vigência da Lei 9.656/98, com respaldo na orientação da “ANS” - Pedido embasado em comprovada prescrição médica - Tratamento quimioterápico fornecido à paciente portadora de “neoplasia maligna de ovário recidiva” - Aplicabilidade das Súmulas n°. 95, 100 e 102 deste E. Tribunal de Justiça - Julgamento realizado nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC Incidência das diretrizes do CDC no caso concreto - Dano moral - Ocorrência - Obstrução e delonga no tratamento imprescindível a pessoa portadora de doença gravíssima, que muitas vezes é fatal - Situação que excedeu o mero descumprimento contratual - Precedentes - Juros moratórios - Termo inicial - Citação - Indenização decorrente de mora contratual - Inteligência do artigo 240, “caput”, do CPC - Sentença de Primeiro Grau mantida - Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 



    Aduz que “as disposições da Lei 9.656/1998 somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados“ (fl. 7, Doc. 12).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal não admite a retroatividade da legislação, tendo determinado a manutenção das bases contratadas de acordo com a legislação vigente a época da contratação, o que em tudo se assemelha com a necessidade de preservar-se os critérios adotados quando da celebração do contrato” (fl. 9, Doc. 12). 



    Defende, ainda, a incidência ao caso do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 948.634-RG – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 123 da Repercussão Geral.



    Preliminarmente, o Juízo de origem afastou a aplicação, ao caso, do Tema 123. Quanto ao mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 283/STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente defendeu a aplicação do Tema 123 e refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos. Isto porque, conforme destacado pelo Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou o ora recorrente na obrigação de fazer, consistente na autorização do tratamento quimioterápico de que necessita a autora, sem limitação temporal, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (fls. 3-6, Doc. 10):



    “Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Marilza Conceição Gagliardi Belíssimo, em face de “São Francisco Sistema de Saúde”, alegando para tanto, ser beneficiária do Contrato de Seguro Saúde fornecido pela Empresa Ré, bem como, ser portadora de “neoplasia maligna de ovário recidiva”, razão pela qual necessita submeter-se a tratamento quimioterápico. 



    Entretanto, a Empresa Ré negou-se a arcar com os custos do tratamento, e assim, entendendo pela abusividade da negativa, pleiteou a condenação daquela na obrigação de arcar com os custos da quimioterapia pleiteada, bem como, no pagamento da indenização pelos danos morais que entende ter sofrido. 



    Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso de Apelação interposto não merece provimento. 



    Quanto ao pedido cominatório, nada há a retificar em relação à r. Sentença de Primeiro Grau. 



    Inicialmente, observa-se que os planos de saúde se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos Contratos de Plano de Saúde, salvo os administrados por Entidades de autogestão”.



     Doravante, não se pode olvidar que boa parte das argumentações apresentadas pela Recorrente, já foram amplamente discutidas perante este Egrégio Tribunal, culminando, inclusive na edição das Súmulas nº 95, 100 e 102, as quais possuem o exato enquadramento diante das razões apresentadas, como se vê em seu teor: 



    “Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico.” 



    “Súmula 100: O Contrato de Plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a Avença tenha sido celebrada antes da vigência desses Diplomas Legais.”



    “Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.” 



    Ressalta-se, em especial, a aplicabilidade das Súmulas n° 95 deste Tribunal, a qual rebate grande parte das fundamentações apresentadas pela Recorrente em suas razões recursais. 



    No mais, inobstante a existência de entendimentos a concluírem pela possibilidade da exclusão contratual de tratamentos, medicamentos e procedimentos sem previsão no rol da ANS, ou mesmo da inaplicabilidade da Lei 9656/98 a Contratos firmados anteriormente a sua vigência; a Avença em comento deve ser interpretada em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a restrição aos direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza da Avença, de modo a ameaçarem seu objeto (artigo 51, parágrafo 1º, inciso “II”). 



    Neste sentido, não demonstrado pelas Recorrentes a inefetividade do tratamento pleiteado, e havendo expressa recomendação médica para tanto, indicando, inclusive, a imprescindibildiade e os benefícios do procedimento pleiteado, deve ser ratificada a r. Sentença de Primeiro Grau neste tópico, com fulcro nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do CPC. 



    Quanto aos danos morais arbitrados, em que pesem entendimentos em sentido diverso, qual seja, da inocorrência destes em casos de simples negativa de cobertura contratual impostas por Empresas deste ramo, observa-se que a situação enfrentada na hipótese em apreço excedeu o simples descumprimento contratual. 



    Neste contexto, devem ser frisadas as características da Autora, bem como, a extrema gravidade e agressividade da doença que a acometeu, da qual a morosidade na realização de seu tratamento poderia lhe acarretar sequelas irreversíveis e até mesmo o óbito, sendo cediço que quanto antes iniciado o seu tratamento, maiores são as chances de sua sobrevivência. 



    Desta forma, constata-se que a negativa de cobertura ultrapassou, neste caso específico, os limites do mero aborrecimento, o que torna cabível, portanto, a procedência do pleito para concessão de indenização pelos danos morais. 



    A propósito, o entendimento desta Colenda Câmara se inclina firmemente neste sentido, especialmente quando a questão é relacionada a tratamento quimioterápico, conforme se infere do V. Acórdão que ora se colacionada, lavrado em recentíssimo julgamento de caso análogo, realizado sob a égide dos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, “in verbis”: 



    […]



    Por fim quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre o valor da condenação, devem ser mantidos desde a citação da Empresa Ré, tendo em vista que se trata de hipótese de compensação oriunda da inadimplência contratual da Apelante, e assim, os encargos moratórios devem incidir a partir de sua interpelação, ocorrida com sua citação válida (Artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a revisão do contrato celebrado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836.093-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/6/2015)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454/STF). 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o reexame do conjunto fático-probatório contante dos autos, bem como as cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.858-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS). OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO. MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente